Tribunal: TJES
Processo: 0002309-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002309-68.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO MARQUES GONCALVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0002309-68.2019.8.08.0021

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCO AURELIO MARQUES GONCALVES

MARCO AURELIO MARQUES GONCALVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO AGRAVADO: ADRIANA ALINE GOMES

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100%. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 863/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE DAS RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça local que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por reputar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 736.090/DF (Tema 863). O agravante sustenta a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, sob o argumento de que os fatos geradores são anteriores à Lei nº 14.689/2023 e estariam excluídos da limitação imposta pela Suprema Corte, requerendo a manutenção da multa tributária no patamar de 176% do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema 863/STF se aplica ao caso concreto, considerando a data dos fatos geradores e a modulação de efeitos realizada pelo STF; (ii) estabelecer se a multa qualificada de 176% do valor do tributo deve ser mantida ou reduzida ao limite de 100%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 863 do STF estabelece que, até a edição de lei complementar federal, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, excetuando-se o caso de reincidência, quando pode atingir até 150%, conforme art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE 736.090/DF (Tema 863) teve eficácia prospectiva, com marco inicial em 20/09/2023, ressalvando expressamente: (i) as ações judiciais e processos administrativos pendentes até essa data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até essa data em que não tenha havido pagamento da multa.

No caso concreto, a lide foi instaurada antes da data de modulação e o crédito tributário permanece em discussão judicial, o que atrai a incidência das ressalvas fixadas pela Suprema Corte.

A interpretação conferida pelo agravante à modulação de efeitos é incompleta, pois ignora que a exclusão da limitação não se aplica a casos ainda pendentes e sem pagamento da multa, como o presente.

A redução da multa ao limite de 100% do tributo está em conformidade com o princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88) e com a tese vinculante do STF, sendo incabível a manutenção de penalidade desproporcional em processo ainda não definitivamente julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a limitação de 100% do valor do tributo à multa qualificada por sonegação, mesmo nos casos anteriores à Lei nº 14.689/2023, quando a lide permanece pendente e o crédito tributário não foi pago.

A modulação de efeitos do Tema 863/STF não afasta a incidência da tese nos casos em tramitação judicial ou administrativa até 20/09/2023 e com multa ainda não adimplida.

A multa tributária superior a 100% do tributo devido caracteriza confisco, salvo nos casos de reincidência nos moldes do art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.09.2023 (Tema 863).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0002309-68.2019.8.08.0021

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCO AURELIO MARQUES GONCALVES

MARCO AURELIO MARQUES GONCALVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO AGRAVADO: ADRIANA ALINE GOMES

VOTO

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO INTERNO (id. 16035101), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (fls. 399/401 - id. 14889916) proferida pela Vice-Presidência que, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora recorrente, diante do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 736.090/DF (Tema 863).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 863 ao caso concreto por força da modulação de efeitos estabelecida pelo STF. Argumenta que a multa aplicada no Auto de Infração em comento (equivalente a 176% do valor do tributo) deve ser mantida, pois os fatos geradores seriam anteriores à edição da Lei Federal nº 14.689/2023. Aduz, ainda, que a situação fática estaria excluída da limitação quantitativa e temporal feita pela Suprema Corte, não podendo sofrer a redução para 100% (cem por cento).

Como sabido, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na hipótese em exame, conforme se depreende da decisão impugnada, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado sob o fundamento de que
“o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 863”
, uma vez que
“o Voto condutor do Aresto objurgado concluiu pelo caráter confiscatório da multa aplicada no presente caso, tendo em vista que ultrapassou o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, tendo reduzido a penalidade a este percentual”.

Em sendo assim, tendo o Órgão Fracionário mantido o entendimento fixado quanto ao valor da multa no limite de 100% (cem por cento) do tributo devido, a conclusão do julgamento se amolda à tese jurídica fixada no Tema de Repercussão Geral nº 863: “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
"
.

No que tange à modulação dos efeitos, cumpre esclarecer que a interpretação conferida pelo agravante ao julgado do Pretório Excelso revela-se incompleta e, por conseguinte, equivocada frente ao caso concreto.

Ao fixar a tese no RE 736.090/DF (Tema 863), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, de fato, estabeleceu efeitos prospectivos à decisão, determinando que a limitação passasse a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/2023 (20/09/2023). Todavia, tal eficácia
ex nunc
não possui natureza absoluta, tendo a Suprema Corte estabelecido ressalvas expressas destinadas a preservar o direito daqueles que já questionavam a constitucionalidade das sanções.

Conforme se extrai da ata de julgamento do paradigma, ficaram ressalvados dos efeitos da modulação:
“(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”.

Na hipótese, observa-se que a lide foi inaugurada em data muito anterior ao marco temporal da modulação, encontrando-se o processo em plena tramitação recursal, o que atrai a incidência direta da primeira ressalva estabelecida pelo STF. Ademais, a própria existência da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução em apenso demonstra que o crédito tributário e a multa qualificada de 176% (cento e setenta e seis por cento) a ele vinculada permanecem sob questionamento e sem o devido adimplemento, enquadrando-se igualmente na segunda ressalva da Corte Suprema.

Nesse diapasão, o propósito da modulação foi garantir a segurança jurídica em relação a pagamentos já consolidados e processos encerrados, mas jamais chancelar a manutenção de multas com nítido caráter confiscatório em litígios ainda submetidos ao crivo do Poder Judiciário .

Portanto, resta hígida a conclusão do Acórdão da Segunda Câmara Cível que, em estrita observância ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88) e à tese vinculante do Tema 863/STF, determinou a redução da penalidade ao teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Por conseguinte, a decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.